Tribunal: TJMT
Processo: 0013060-77.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013060-77.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 029.534.021-52 (APELANTE), ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME - CNPJ: 08.954.824/0001-02 (VÍTIMA), THYLMANN RAINER SILVA DE ABREU (ASSISTENTE), ADRIELE MARQUES FAGUNDES - CPF: 032.895.411-00 (ASSISTENTE), VICTOR IGOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 054.744.641-18 (ASSISTENTE), MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO (TERCEIRO INTERESSADO), KENNIDY BRUNO MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 041.280.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – ATUAÇÃO ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

Não há falar em participação de menor importância se o réu participou ativamente do delito e foi essencial para a sua consumação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Josimar Ferreira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0013060-77.2013.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para que seja reconhecida em favor do acusado a participação de menor importância, nos moldes do art. 29, § 1º do CP
(Id.
205650201
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
205650205
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
209369668
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação,
no dia 26 de julho de 2013, por volta das 8h40min, no estabelecimento comercial denominado “Lups Esportes”, situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT, o apelante
Josimar Ferreira de Souza,
na companhia dos adolescentes M. da C. P. (15 anos de idade), K. B. M. F. (17 anos de idade), com consciência e vontade em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, R$300,00 (trezentos reais) em espécie e diversas peças de roupas, chuteiras, sandálias e pares de tênis.

Na mesma ocasião, Josimar corrompeu os adolescentes M. C. P. (15 anos de idade), K. B. M. F. (17 anos de idade), com eles praticando o crime contra o patrimônio, ora narrado.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos, os funcionários Thylmann Rainer Silva de Abreu e Adriele Marques Fagundes estavam laborando na loja de materais esportivos “Lups Esportes”, oportunidade em que Josimar e os menores Miqueias e Kennidy adentraram ao local, e, valendo-se de arma de fogo, anunciaram o assalto. Incontinenti, os meliantes pegaram R$300,00 (trezentos reais) do caixa e exigriam que os funcionários lhe entregassem roupas, chuteiras, tênis, o que foi obedecido pelas vítimas.

Ato contínuo, o denunciado JOSIMAR e os adolescentes Miqueias e Kennidy pegaram a res furtiva e colocaram no automóvel que estavam e, após empreenderam fuga.

Urge ressaltar que enquanto Josimar e os menores adentravam na loja e rendia os funcionários para subtraírem os objetos, dois indivíduos não identificados aguardava-os do lado de fora, a fim de assegurar a empreitada delitiva.

Foi registrada a ocorrência e por meio das imagens do circuito interno das câmeras de segurança, descortinou-se que os menores Kennidy Bruno Marques de Figueiredo, Miqueias e o denunciado Josimar estavam envolvidos no delito.

Ao ser interrogado às fls. 115/117, JOSIMAR confessou a prática criminosa em conluio com o adolescente Miqueias e outro indivíduo identificado como Rafael. Alegou ainda que Kennidy não participou do crime.

Não obstante o denunciado tentar5 isentar a participação de seu comparsa adolescente Kennidy, as vítimas reconheceram JOSIMAR, Miqueias e Kennidy como os autores do roubo, vide fls. 34/35, fls. 66/67, fls. 110, fls. 113/114
.”
(Id.
205649242).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (
CP, art. 157, § 2º, inciso I e II, nos moldes da redação anterior a 2018) e por corrupção de menor (art. 244-B do ECA)
, e após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, para absolvê-lo do crime de corrupção de menor e para condená-lo pelo crime de roubo majorado, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do art. 29, § 1º do CP.

No entanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o apelo defensivo não merece prosperar.

É cediço que a participação de menor importância apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.”
(MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Compulsando detidamente os autos, é possível extrair que o apelante foi essencial para a consumação delitiva, até porque “
como mencionado pelo próprio acusado, os envolvidos se reuniram antes da prática delitiva, arquitetaram o delito e fizeram uma divisão de tarefas, ainda que previamente, o que demonstra uma maior articulação entre eles para a prática do crime. Ainda, vale demonstrar que o acusado esteve inserido na prática do crime tanto na fase de preparação quanto na fase de execução e pós execução do crime e em nenhum momento demonstrou condutas de escusas em sua participação, como forma de se redimir pelo o que fez ou como forma de atenuar a sua conduta praticada. O simples fato de o acusado participar de todo globalismo do crime, de toda negociação, de toda divisão e de todo o cenário é suficiente para afastar alegações de que sua participação foi de menor importância e, por consequência, reconhecer a inaplicabilidade da norma esculpida no artigo 29 e seguintes do Código Penal.
”
(trecho extraído da sentença – Id.
. 205650175 - Pág. 6
).

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição do apelante para o delito de roubo circunstanciado em voga não se limitou à mera participação, ao revés, ele participou ativamente da preparação do crime e foi essencial para sua consumação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns.
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da atuação do acusado como mero partícipe quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria.
Impossível a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos e independentes entre si, praticados também com desígnios autônomos, que não mantinham entre si relação de meio-fim e nem consistiam em atos necessários à prática do crime da extorsão mediante sequestro”
(TJ-MG - APR: 10451200003429001 Nova Resende, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 15.7.2021, Câmaras Criminais, 8ª Câmara Criminal) – destaquei.

Logo,
incabível
a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024